Tribunal: STF
Processo: RE 1507568
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATO JULGADO VÁLIDO. TEMA RG Nº 916: INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. RESPALDO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Estando respaldadas em lei municipal que disciplinou as contratações temporárias, não há se falar em violação à norma constitucional (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). 



    2. A desqualificação das contratações temporárias não pode se assentar em fundamentos de caráter genérico, sem que se proceda o mínimo exame acerca dos contratos considerados nulos pela fiscalização trabalhista. 



    3. Apelação provida." (e-doc. 179, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 223).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos artigos 37, incs. II, V e IX, e § 2º; e 7º, inc. III, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que o acórdão recorrido está em sentido contrário à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 916. Sustenta que o auto de infração discutido foi lavrado em razão da constatação, por agentes fiscais, de que o recorrido realizou contratações temporárias de forma ilícita. 



    3.2 Argumenta que, reconhecida a nulidade dessas contratações, são devidas todas as verbas trabalhistas a que os contratados teriam direito, caso a situação fosse regular. Alega que não foi demonstrada, pelo Município demandante, a necessidade, em caráter excepcional, das contratações realizadas, elemento fundamental para legitimá-las (e-doc. 233).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 247).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A norma constitucional em referência prevê, como regra, a investidura em cargos ou empregos públicos, exigindo a prévia aprovação em concurso publico, admitindo, de maneira excepcional, e desde que prevista em lei, a contratação por tempo determinado, sem necessidade de realização de concurso público.



    (...)



    Nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2 o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário". Isto importa em dizer que a contratação de agente temporário, desde que legítima, não enseja o dever de recolhimento do FGTS, pois se trata de um vínculo jurídico-administrativo. 



    No caso em exame, a Lei Complementar nº 96/2012 que sucedeu as Leis Complementares nºs 18/2005, 43/2007 e 81/2011, que "dispõe sobre a Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da constituição federal, e dá outras providências", disciplina as hipóteses em que autorizada a contratação de pessoal por tempo determinado, nos seguintes termos:



    (...)



    Com efeito, estando respaldadas em lei municipal que disciplinou as contratações temporárias, não há se falar em violação à norma constitucional, a considerar a presunção de legalidade da lei municipal. 



    Além disso, a desqualificação das contratações temporárias não pode se assentar em fundamentos de caráter genérico, sem que se proceda o mínimo exame acerca dos contratos considerados nulos pela fiscalização trabalhista.” (e-doc. 179, p. 3-4).



    6. A alegada contrariedade do acórdão recorrido à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 916 não se sustenta. O referido tema de repercussão geral trata dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, inc. IX, da Constituição da República, o que não é o caso dos autos, uma vez que, a partir do conjunto fático-probatório e da Lei Complementar nº 96, de 2012, do Município recorrido, decidiu a Corte de origem que os contratos em análise são válidos.



    7. Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.253.323’AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 26/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do contrato e impossibilidade de recolhimento ao FGTS, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC.” 



    (ARE nº 1.151.158-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 23/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.122.364-AgR/RS, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).



    8. Com essa mesma conclusão, em casos análogos envolvendo, como recorrente, a União e, como recorrido, algum Município, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1472279/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/01/2024, p. 29/01/2024; ARE nº 1.387.799/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/06/2022, p. 01/07/2022; RE nº 909.706/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/04/2022, p. 22/04/2022; RE nº 1.199.315/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/01/2022, p. 17/01/2022; RE nº 1.272.358/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2020, p. 02/07/2020.



    9. Válido mencionar, ainda, que pelos mesmos fundamentos foi negado provimento ao recurso especial interposto contra o acórdão atacado (e-doc. 268).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator